Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de suspensão do feito, em razão do processamento da recuperação judicial. Brasília-DF,18 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601